Tribunal: TJES
Processo: 5011362-76.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011362-76.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENA FIALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PROVA. CRIMES DE VIAS DE FATO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E ESTELIONATO. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por assistente de acusação contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu das imputações previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos arts. 147-B e 171, duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão na análise da prova relativa à contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação da prova do crime de violência psicológica contra a mulher; (iii) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre a confissão do réu e a caracterização do crime de estelionato; e (iv) verificar a existência de omissão quanto à aplicabilidade da Lei Maria da Penha, bem como a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses deduzidas no recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, concluindo pela ausência de provas de autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu.

5. Não se verifica contradição interna entre as premissas e as conclusões do julgado, inexistindo antagonismo lógico apto a caracterizar o vício apontado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. A análise probatória demonstra que os valores discutidos decorrem de relação comercial mantida entre as partes, com pagamentos parciais realizados pelo réu, inexistindo prova de induzimento em erro apta a configurar o crime de estelionato.

7. As alegações de vias de fato carecem de prova mínima de materialidade e de especificidade quanto às condutas imputadas, não bastando a narrativa isolada da vítima desacompanhada de outros elementos de corroboração.

8. Inexiste prova suficiente de autoria e materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher, notadamente pela ausência de demonstração do nexo causal entre o quadro clínico alegado pela vítima e as supostas ameaças narradas.

9. A pretensão veiculada nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão do mérito da apelação, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

10. O prequestionamento pretendido é desnecessário quando as matérias jurídicas foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

2. A manutenção da sentença absolutória impõe-se quando ausentes provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados, ainda que se reconheça a relevância da palavra da vítima.

3. O prequestionamento é dispensável quando as questões jurídicas suscitadas foram efetivamente analisadas no julgado, mesmo sem referência expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 197 e 619; CP, arts. 69, 147-B e 171; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, Súmula nº 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LORENA FIALHO SOUZA
contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu Sandro Ricardo Ferreira Ventura, das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

A embargante, na condição de assistente de acusação, aponta a existência de vícios: I. de contradição e omissão na a análise da prova relativa à contravenção de vias de fato; II. de omissão quanto à análise da prova da violência psicológica; III. de omissão quanto à confissão do réu e a caracterização do estelionato; IV. de omissão quanto à aplicabilidade da lei Maria da Penha. Pretende, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, 171 do Código Penal, 147-B do Código Penal, 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 197, 619 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LORENA FIALHO SOUZA
contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu Sandro Ricardo Ferreira Ventura, das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

A embargante, na condição de assistente de acusação, aponta a existência de vícios: I. de contradição e omissão na a análise da prova relativa à contravenção de vias de fato; II. de omissão quanto à análise da prova da violência psicológica; III. de omissão quanto à confissão do réu e a caracterização do estelionato; IV. de omissão quanto à aplicabilidade da lei Maria da Penha. Pretende, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, 171 do Código Penal, 147-B do Código Penal, 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 197, 619 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão a ora embargante.

O acórdão embargado enfrentou todas as teses formuladas no recurso interposto pela assistente de acusação, concluindo pela ausência de provas de autoria e materialidade delitiva quanto às infrações penais imputadas ao réu.

Ademais, não há contradição interna entre as premissas e conclusões do próprio julgado, conforme exigência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Por oportuno, colaciono excerto do voto condutor que concluiu pela existência de dívidas do embargado com a embargante, cabendo à discussão ser levada ao Juízo Cível.

Veja-se:

Ultrapassada essa questão, não vejo razão para alterar a sentença absolutória.

As infrações penais imputadas ao réu, ora recorrido, estão previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes) do Código Penal.

Após a análise detida de todas as provas produzidas em juízo, é possível verificar que o réu, ora recorrido, e a vítima, ora recorrente, tiveram um relacionamento amoroso entre outubro de 2018 a abril/maio de 2019.

O término da relação segundo a vítima foi em virtude de que o réu não queria ter filhos. Por sua vez, o réu afirma que terminou o relacionamento porque a vítima havia enviado um e-mail para a faculdade em que cursava, dizendo que ele estava tendo um caso com uma professora do estabelecimento de ensino.

Paralelamente a essa relação amorosa, ambos possuíam relações comerciais, fato que gerou os dois empréstimos feitos pela vítima (recorrente) em favor da empresa do réu, ora recorrido, o primeiro em janeiro de 2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o segundo no valor de R$ 21.352,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais), em setembro de 2021.

Apesar de a vítima, ora recorrente, não figurar como sócia da pessoa jurídica, em razão, segundo ela, de ser concursada, o que inviabilizaria a sua aposentadoria, ela teria vantagens decorrentes da empresa.

Assim como consignado pela vítima em depoimento prestado em juízo, o réu, ora recorrido, honrou com os seus compromissos relacionados ao primeiro empréstimo (janeiro de 2019) até janeiro de 2022. Já em relação ao segundo, não houve pagamento.

Não há nos autos qualquer prova que indique que a vítima tenha sido induzida em erro para a contratação de dois empréstimos bancários e assinatura de cheques em branco para o réu, pois todos estariam relacionados a relação comercial existente entre eles, além do fato de que o relacionamento amoroso já havia se findado.

Aliás, há prova nos autos de que mesmo após o réu, ora recorrido, ter saído da residência do casal, ainda continuou a dividir o valor do aluguel do apartamento, além de efetuar o pagamento de despesas relacionadas à vítima.

O que se tem, portanto, é a existência de valores em aberto que devem ser discutidos na esfera cível.

Tanto o réu, ora recorrido, e a vítima, ora recorrente, confirmaram, em juízo, que os valores já estão sendo discutidos perante a Vara Cível.

Assim, a irresignação refoge a existência de vícios elencados nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, pretendendo a embargante tão somente a rediscussão do mérito do apelo.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.